Tribunal: CARF
Processo: 17335.720240/2015-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17335.720240/2015-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.523 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
CECIN PINHEIRO TANNURE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. CEGUEIRA MONOCULAR. SÚMULA
CARF 121.
A isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei n.° 7.713,
de 1988, referente à cegueira, inclui a cegueira monocular.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-008.520, de 13 de agosto de 2021, prolatado no
julgamento do processo 17335.720241/2015-84, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Virgílio Cansino Gil (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão de primeira instância que
julgou procedente lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), em virtude da
constatação da infração de rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia
grave, não comprovação da moléstia ou sua condição de aposentado, pensionista ou reformado.
Não obstante impugnada, a exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau,
sendo então prolatado acórdão que não foi sujeito à ementa. À ocasião, foi aduzido que, ainda
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17335.720240/2015-30
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.523 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17335.720240/2015-30

que o contribuinte fosse aposentado, o laudo apresentado não foi apto para atestar a condição de
portador de moléstia grave à época dos fatos.
O contribuinte apresentou recurso voluntário, reiterando, em linhas gerais, os
termos da impugnação, no sentido de que é acometido de visão monocular preexistente à
aposentadoria, condição tal que lhe permitiria gozar da isenção do imposto de renda prevista no
art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88. Cita entendimentos do judiciário e administrativos em prol de seu
pleito, e junta documento o qual, entende, demonstra tal condição.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O contribuinte foi, de modo incontroverso, cientificado do acórdão de
primeiro grau em 17/03/2020. Ocorre que, como medida de proteção para
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus
(Covid-19), foi editada a Portaria RFB 543, de 20 de março de 2020, a
qual, entre outras medidas, suspendeu por meio de seu art. 6o os prazos
para prática de atos processuais no âmbito da RFB, inicialmente até
20/05/2020, o que foi prorrogado, por posteriores Portarias do gênero, até
alcançar-se como termo final de suspensão a data de 31/08/2020 (prazo
dado pela Portaria RFB 4.105/20).
Constata-se, por conseguinte, ser tempestivo o recurso voluntário
interposto, já que tal fato aconteceu no período em que vigia a indigitada
suspensão de prazos.
Assim, sendo tempestivo o recurso, e atendendo os demais requisitos de
admissibilidade, dele conheço, passando à matéria de fundo.
A isenção do imposto de renda para os portadores de moléstia grave tem
como base legal os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei 7.713/88, com a
redação dada pelas Leis 8.541/92, e 11.052/04, abaixo transcritos:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Pagel (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse
rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo,
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.523 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17335.720240/2015-30

exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a
concessão da pensão.
Por sua vez, o art. 30 da Lei 9.250/95, passou a veicular a exigência de
que a moléstia fosse comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, nos termos a seguir:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6° da Lei n" 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com redação dada pelo art. 47 da Lei n°8.541, de 23 de
dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle.
§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no
7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no
8.541, de 23 de dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística
(mucoviscidose).
Então, é necessário o cumprimento cumulativo de dois requisitos para
que o beneficiário faça jus à isenção em foco, a saber: que ele seja
portador de uma das doenças mencionadas no texto legal, e que os
rendimentos auferidos sejam provenientes de aposentadoria, reforma ou
pensão.
Consoante relatado, a decisão a quo reconheceu a condição de
aposentado do recorrente desde 2010, também admitindo a possibilidade
da cegueira monocular respaldar a concessão de isenção de imposto de
renda ao seu portador, nos termos que a seguir reproduzo:
5.6. Dito isto. convém observar que o comprovante de rendimentos emitido pelo
Superior Tribunal Militar, acostado à fl 19. bem como a DIRF de fl.22
identificam a natureza dos proventos pelo código 0561, não correlato à
aposentadoria, reserva, reforma ou pensão. Não obstante, em consulta à internet
é possível verificar que foi concedida aposentadoria ao Interessado, conforme
DOU de 05 10.2010.
(...)
5.9. Finalmente, oportuno relembrar que a admissibilidade da concessão da
isenção de imposto de renda ao portador de cegueira monocular, já fora
pacificada por meio de jurisprudência vinculante do STJ. consoante Parecer
PGFN/CRJ/N° 29/2016. da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, aprovada
pelo Ministro da Fazenda, verbis:
Assunto: Tributário. Isenção. Imposto de Renda incidente sobre os proventos de
aposentadoria, pensão ou reforma, percebidos por portadores de cegueira
monocular. Interpretação do art. 6°, inciso XIV, da Lei n° 7.713, de 1988.
Jurisprudência pacífica dos Egregio Superior Tribunal de Aplicação do art, 19,
II, da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, e do art 5o do Decreto n° 2.346, de
10 de outubro de 1997.
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não
interpor recursos e a desistir dos já interpostos.
Assim, presentes os pressupostos estabelecidos pelo art. 19, inciso II da lei n°
10,522 de 2002 c/c o art 5 do Decreto n2.346 de 1997, recomenda-se que o
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.523 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17335.720240/2015-30

Procurador- Geral da Fazenda Nacional autorize a não apresentação de
contestação, a não interposição de recursos e a desistência dos já intetpostos,
desde que inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais fundadas no
entendimento de que a isenção do Imposto de Renda prevista no art. 6o, incisos
XIV e XXI, da Lei 7.713, de 198S, abrange os valores recebidos a título de
aposentadoria, reforma ou pensão, quando beneficiário for portador do gênero
patológico "cegueira", seja ela binocular ou monocular, desde que devidamente
caracterizada por definição médica.
O reconhecimento da cegueira monocular como moléstia grave, oportuno
frisar, é questão pacificada na jurisprudência do CARF, havendo sido
exarado o seguinte enunciado sumular:
Súmula CARF n°121
A isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei n.° 7713,
de 198 referente à cegueira, inclui a cegueira monocular. (Vinculante, conforme
Portaria ME 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Não obstante, apesar de ter a DRJ considerado que o laudo emitido pelo
Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) – Secretaria de Estado de
Saúde do Distrito Federal – tinha atestado que o contribuinte é
efetivamente portador de cegueira monocular, (CID H54.4), destacou não
ter ele identificado a data em que a moléstia foi detectada, não sendo apto
a respaldar a isenção pretendida para o ano-calendário sob exame.
Vale dizer que, no campo “Descrição detalhada da Deficiência” desse
laudo, consegue-se depreender, apesar da dificuldade de leitura da escrita
manual, estar redigido “Glaucoma crônico simples, visão monocular...”.
Em que pese tais ponderações, o contribuinte carreou, junto com o
recurso voluntário – documento que se acolhe tendo em vista o princípio
da verdade material, bem como o regramento do art. 16, § 4o, ‘c’, do
Decreto 70.235/72 – Parecer de Junta Médica do Serviço de Saúde do
Superior
Tribunal
Militar1,
sob
o
título
“Homologação
Médica/Odontológica”, no qual consta que, na Sessão 1195/2020,
inspecionou-se o epigrafado chegando-se ao diagnóstico de que ele é
portador de Cegueira Monocular, anterior ao ingresso no Serviço
Público, CID H 54.4.
No Parecer ainda é asseverado que o referido “É portador de Cegueira
Monocular, com diagnóstico anterior ao ingresso no Serviço Público em
27/09/1973. Na época da aposentadoria, em 05/10/2010, já era portador
de Cegueira Monocular”.
Anote-se que o documento em referência está assinado eletronicamente
pelos médicos João Henrique Ribeiro Ferreira, CRM/DF 8.992, e Simone
de Andrade Goulart Idelfonso, CRM/DF 8.498, nas datas de 18/03/2020
e 19/03/2020, respectivamente. Noto que em pesquisa no sítio na internet
do STM realizada na presente data, João Henrique Ribeiro consta como
Diretor de Gestão de Serviços de Saúde daquele tribunal.

1 Registre-se que o Superior Tribunal Militar integra um dos três Poderes da União, a Justiça União, constituindo-se
em Justiça Federal Especializada.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.523 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17335.720240/2015-30

Diante desses elementos, constata-se estarem preenchidos, no caso
concreto, os requisitos legais para a isenção postulada.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital